Tribunal: TJDFT
Processo: 0703769-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1 Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio.
3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o limite bancário da transação.
4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor.
5. Não sendo reconhecida a alteração no padrão de transações financeiras, incabível o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, ainda mais quando a parte reconhece ter partilhado as informações bancárias com terceiros.
6. Recurso conhecido e não provido.